Tribunal: TJSP
Processo: 1001542-85.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiros – Julgamento antecipado – Pretendida produção de provas desnecessária e inúteis ao deslinde da causa – Discricionaridade do Magistrado em razão da admissão das provas – Cerceamento de defesa não caracterizado Penhora que recai sobre a metade das cotas sociais da apelante – Representante da apelante casada em comunhão parcial do bens com o executado –

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiros – Julgamento antecipado – Pretendida produção de provas desnecessária e inúteis ao deslinde da causa – Discricionaridade do Magistrado em razão da admissão das provas – Cerceamento de defesa não caracterizado Penhora que recai sobre a metade das cotas sociais da apelante – Representante da apelante casada em comunhão parcial do bens com o executado – Regime que implica na comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento – Constrição que respeitou a meação do cônjuge não executado – Entendimento em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Decisão confirmada – Recurso desprovido.